Tribunal: TJDFT
Processo: 0713237-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0713237-98.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: GETULIO DO AMARAL OLIVEIRA EMBARGADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Exceção de Impedimento de iniciativa da Embargada, REGIUS – Sociedade Civil de Previdência Privada – em face do ilustre Desembargador Robson Barbosa Azevedo, com fulcro no art. 144, I, do Código de Processo Civil. Informa, em suma, que a nobre advogada Maria Eufrásia da Silva, inscrita na OAB/DF sob no 9.232, atuou nos autos da ação rescindenda e possui interesse direto na demanda, uma vez que está sendo Executada em razão de levantamentos indevidos. Sustenta que a referida causídica representa o Desembargador Robson Barbosa de Azevedo em diversas demandas judiciais, o que implica o seu impedimento para atuar no feito ou, no mínimo, a sua suspeição. Esclarece a tempestividade da petição, pois teve conhecimento dos fatos apenas quando da juntada das notas taquigráficas aos autos. Requer o reconhecimento do impedimento pelo ilustre Desembargador Robson Robson Barbosa Azevedo ou, subsidiariamente, o encaminhamento dos autos para o Conselho Especial processar a exceção. É o breve relatório. Encaminhe-se os autos ao eminente Desembargador Robson Barbosa Azevedo, para fins do disposto nos artigos 146, §1°, do CPC c/c o art. 316, §§ 1o e 2°, do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT). Após, em caso de não reconhecimento do impedimento, autue-se em apartado a exceção, encaminhando-a ao Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça (art. 13, III, do Regimento Interno). Suspendo o curso da Ação Rescisória até o julgamento do incidente ou manifestação do seu Relator (artigos 313 e 317 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça). Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora